Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721944-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA COSTA VILACA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0706277-96.2022.8.07.0018, movida por VANIA COSTA VILAÇA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravante que se abstenha de demolir a obra situada na Quadra 5-A, conjunto B, lote 14-A, Arapoanga/Planaltina. Ademais, autorizou o fechamento dos espaços abertos nos andares superiores do imóvel (ID 125631795, origem). Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator